Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOECY NOGUEIRA ALVES - CPF: 920.469.321-53 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO – ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO OU OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO

Embora a resilição unilateral dos contratos coletivos seja permitida mediante notificação prévia (Resolução ANS), a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico de doença grave (no caso, câncer de mama), criança com TEA e tratamento contínuo.

A interrupção abrupta do plano de saúde de paciente em tratamento ultrapassa o mero dissabor contratual, gerando angústia e aflição psicológica que configuram dano moral
in re ipsa
, restando mantido o quantum indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005303-95.2025.8.11.0041

APELANTE:
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

APELADA:
JOECY NOGUEIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL,
em face de sentença proferida pela MM. Juíza
Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,

da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JOECY NOGUEIRA ALVES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida mantenha o plano de saúde da autora e seus dependentes, nas mesmas condições anteriormente contratadas, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ou enquanto durar o tratamento de seu filho, desde que a autora assuma o pagamento integral das mensalidades, bem como, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que a m
anutenção do plano para ex-empregado demitido sem justa causa, que assume o pagamento integral, não é vitalícia (
ad eternum
).

Defende que a legislação (art. 30 da Lei 9.656/98 c/c Resoluções Normativas da ANS no 279/2011 e 488/2022) estipula claramente que a permanência é de 1/3 do tempo de contribuição, limitando-se ao mínimo de 6 meses e ao
máximo improrrogável de 24 meses
.

Insurge-se especificamente contra o trecho da sentença que determinou a manutenção do plano "enquanto durar o tratamento de seu filho". A Apelante argumenta que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição permanente, sem previsão de alta. Logo, a decisão judicial transforma uma extensão temporária de contrato coletivo em uma obrigação vitalícia, o que é juridicamente impossível, carece de previsão legal e quebra o equilíbrio atuarial do seguro, o qual se baseia no mutualismo.

Informa que agiu em conformidade com as regras ao programar a exclusão da apelada para 02/04/2025.

Destaca entendimento pacificado do STJ (REsp 1.592.278/DF) de que a operadora pode encerrar o contrato após o decurso do prazo legal de prorrogação (6 a 24 meses), não havendo abusividade nesse ato, tampouco obrigação de oferecer um plano individual substituto, mormente se a operadora não comercializa essa modalidade.

Ressalta que o tratamento de TEA é de caráter ambulatorial. Inexistindo situação de emergência ou internação (Art. 35-C da Lei 9.656/98) que importe risco imediato de vida, a apelada possui tempo razoável para buscar outro plano de saúde no mercado.

Defende a improcedência da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo agido no exercício regular de seu direito (Art. 188, I, do CC), limitando-se a aplicar as disposições contratuais e a legislação federal pertinente ao caso.

Sustenta que a apelada não comprovou qualquer dano efetivo aos seus direitos da personalidade, sendo que o mero inconformismo com o prazo legal de extensão do benefício não configura dano moral indenizável.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id.
339786419).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (I.
339786423).

O Ministério público em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça
José Zuqueti
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Informa, ainda, que o preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 339786421.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOECY NOGUEIRA ALVES
ajuizou
a presente ação em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central, na qual alega que possuía um plano de saúde coletivo empresarial, mantido entre a empresa Vivo S.A. e a ré, desde 08/2014, contudo foi demitida sem justa causa em 02/09/2024.

Afirma que, após o desligamento, realizou o chamado "Plano Benefício", destinado a ex-empregados, contudo, a ré concedeu apenas 6 meses de extensão do plano, com término previsto para 02/04/2025.

Ressalta ainda que seu filho, G.N.A., dependente no plano, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e está em tratamento médico na Clínica Existir, o que justificaria a manutenção do plano até a conclusão do tratamento.

Forte nesses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela de urgência, a extensão/manutenção do plano de saúde da autora e seus dependentes até 02/09/2028. No mérito, pede a confirmação da tutela, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida mantenha o plano de saúde da autora e seus dependentes, nas mesmas condições anteriormente contratadas, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ou enquanto durar o tratamento de seu filho, desde que a autora assuma o pagamento integral das mensalidades, bem como, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais, contra a qual insurge-se a apelante, requerendo a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial enquanto a beneficiária encontrava-se em tratamento de TEA, e se cabível a indenização por danos morais.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, é sabido que o posicionamento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de ser "
possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento com TEA a que se submete o dependente (filho) da apelada.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora e seus dependentes.

No caso, r
estou incontroverso nos autos que a autora era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, mantido entre a empresa Vivo S.A. e a ré, desde agosto de 2014, id. 183125574. Também é fato incontroverso que a autora foi demitida sem justa causa em setembro de 2024 e que solicitou a manutenção do plano de saúde para si e seus dependentes, id. 183125580.s

Embora assista razão à operadora quanto à regra geral insculpida no art. 30 da Lei no 9.656/98 — que de fato estipula o prazo de manutenção entre 6 a 24 meses —,
tal regra comporta excepcional mitigação quando o beneficiário ou seu dependente se encontrar em tratamento médico de doença grave ou que demande continuidade imprescindível para a preservação de sua saúde e qualidade de vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, é abusiva a rescisão ou a negativa de prorrogação do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver submetido a tratamento médico de emergência, urgência ou de doença grave que exija acompanhamento contínuo, até a efetiva alta médica.

No caso específico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a interrupção abrupta das terapias multidisciplinares acarreta evidentes e irreparáveis retrocessos no desenvolvimento neurocognitivo do menor. A rescisão do contrato, mesmo que amparada no exaurimento do prazo legal do art. 30, caracteriza conduta abusiva se ocorrer no curso de tratamento essencial.

Portanto, merece ser mantida a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento do dependente da apelada, condicionada, naturalmente, ao regular pagamento integral das mensalidades pela consumidora, não havendo que se falar em violação ao equilíbrio contratual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL. CRIANÇA COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial e condenou a operadora ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a não renovação de plano coletivo empresarial diante de beneficiário em tratamento médico essencial; e (ii) saber se a interrupção da cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.082 do STJ, é vedada a rescisão que comprometa tratamento médico essencial. No caso, demonstrado que o menor beneficiário realiza tratamento multiprofissional contínuo e essencial, a interrupção unilateral implicou risco à sua saúde, violando princípios constitucionais e normas consumeristas.

A comunicação realizada pela operadora mostrou-se ineficaz, não havendo comprovação de que o titular tenha tomado ciência prévia da não renovação. A surpresa no momento da negativa de atendimento evidencia falha na prestação do serviço.

O dano moral restou configurado, diante da interrupção abrupta de tratamento médico de criança com TEA, gerando angústia e sofrimento no núcleo familiar. O valor fixado mostrou-se proporcional e adequado

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a interrupção da cobertura de plano de saúde coletivo, ainda que por não renovação contratual, quando houver beneficiário em tratamento médico essencial. 2. A interrupção indevida de tratamento contínuo de criança com TEA configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp 1.891.954/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.05.2021.”
(N.U 1001685-33.2025.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

No caso, restou caracterizado o dano moral,
diante da interrupção abrupta de tratamento médico de criança com TEA, gerando angústia e sofrimento no núcleo familiar.
A situação gera angústia, aflição e desequilíbrio psicológico, configurando dano moral.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA
. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
DANO MORAL INDENIZÁVEL
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde. A sentença declarou nula a rescisão unilateral do contrato, determinou o restabelecimento do plano nas condições anteriores, condenou ao custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

2. A parte apelante sustenta a legalidade da rescisão contratual com base em cláusulas do contrato coletivo e nas normas da ANS. Alega ausência de urgência no tratamento e inexistência de cobertura para os atendimentos realizados. Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) validade da rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão envolvendo menor em tratamento contínuo e essencial, especialmente em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista; e (ii) se a interrupção contratual injustificada acarreta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que prevista contratualmente, a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo não pode ser exercida de modo a interromper tratamento contínuo e essencial de beneficiário, sob pena de abusividade, nos termos do art. 51, IV, e § 1o, II, do CDC, conforme interpretação da Súmula 608 do STJ.

5. O Tema 1082/STJ, por analogia, assegura a continuidade do tratamento essencial, mesmo após a rescisão contratual, especialmente quando envolve a saúde e o desenvolvimento de menor impúbere.

6. A jurisprudência reconhece como ilegítima a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo quando compromete o tratamento multidisciplinar de criança com TEA, sendo devida a indenização por danos morais pela interrupção abrupta da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. 2. A interrupção indevida do plano, sem notificação prévia e durante tratamento contínuo, caracteriza prática abusiva e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, I e IV, 51, IV e § 1o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; STJ, Súmula 608; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2025”
(N.U 1003218-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, tenho que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) merece ser mantido, uma vez que está de acordo com os precedentes desta Câmara.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026